Tribunal: TJDFT
Processo: 0726255-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Apropriação indébita. Dolo. Inexistência. Recurso provido.
I – Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pelo crime de apropriação indébita.
II – Questões em discussão
2 – Discute-se se há provas suficientes para condenação pelo crime de apropriação indébita, inclusive do dolo - dispor do bem como se proprietário fosse.
III – Razões de decidir.
3. Há crime de apropriação indébita quando o agente se apropria de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção, sem clandestinidade, violência ou induzimento a erro, ou seja, com o consentimento não viciado da vítima, preexistindo a posse justa, com vontade de não a restituir, ou desviá-la da finalidade para a qual a recebeu.
4. Inexistente prova segura do dolo do réu de se apropriar da motocicleta com ânimo de assenhoramento definitivo – ele permaneceu na posse da motocicleta por curto período (dois dias), próximo do lugar onde a pegou, sem prova de destinação incompatível com a restituição ou de atos de domínio -, impõe-se a absolvição do crime do art. 168 do CP.
IV - Dispositivo
5. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 168 do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 00258374520158070007 DF 0025837-45.2015.8.07.0007, Relatora: Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 23/09/2020.